Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O artigo 1.026, do Código Civil, estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Os lucros ou dividendos não ostentam caráter alimentar, não se confundindo com salários ou vencimentos, de modo que não se aplica àqueles a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil. Se não comprovado o recebimento dos valores ou, então, a efetividade da medida constritiva, inexiste possibilidade de deferimento de penhora nos moldes requeridos pela parte exequente.